Tribunal: TJMT
Processo: 1010815-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA –ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS COACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – COACUSADOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO DO PACIENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentadas a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas a sua pessoa, destacadamente o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.
4. Demonstrado que o paciente não se encontra nas mesmas condições dos coacusados que foram beneficiados com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício àqueles com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo se encontra suficientemente fundamentado.
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: a garantia da ordem pública.
6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010815-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.081-16 (IMPETRANTE), GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.091-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PHELIPE DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.091-98 (ADVOGADO), VINICIUS SOUZA SANTOS - CPF: 056.701.561-02 (PACIENTE), VICTOR HUGO DE MORAES E SILVA - CPF: 044.540.081-16 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTELIONATO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRISÃO PREVENTIVA

–
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEA
DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

– INACOLHIMENTO –
DECISÃO FUNDAMENTADA
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE
DA
MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.
ALMEJADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEFÍCIO CONCEDIDO
AOS
COACUSAD
OS
– IMPOSSIBILIDADE –
C
O
ACUSADOS QUE NÃO SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO
D
O
PACIENTE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

5.
PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
o paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Tem-se por
fundamentadas a decis
ão
que

manteve

a prisão preventiva d
o
paciente
, diante da gravidade concreta das condutas que são imputadas
a
sua pes
soa
,
destacadamente
o seu suposto envolvimento com organização criminosa, o que revela sua periculosidade e justifica
a
sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, dois dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pel
o
paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública a aplicação da lei penal.

4
. Demonstrado que
o
paciente não se encontra nas mesmas condições dos co
acusados
que foram beneficiados com liberdade provisória, não há o que se falar em extensão do benefício àquele
s
com base no art. 580 do Código de Processo Penal, mormente se o decreto preventivo
se encontra
suficientemente fundamentado.

5.
Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes
um dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a
garantia da ordem pública.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pelos advogados Gustavo Phelipe de Moraes e Silva e Victor Hugo de Moraes e Silva em favor de
Vinicius Souza Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – N
ipo
da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 28 de fevereiro de 2023, nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva
n. 1002152-89.2023.8.11.0042, oriundo da “Operação Gênesis”, para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais.

Sustentam
,
os impetrantes
,
que houve a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, de outros 28 investigados, contudo, ao requerer a extensão do benefício ao paciente, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido, ao argumento de que inexiste fato novo em relação a sua pessoa.

Aduzem que, não há qualquer outro motivo de ordem pessoal, mormente porque “
até o presente momento não foi anexado aos autos sequer uma prova de que o paciente possui envolvimento com os crimes que lhe estão sendo imputados
”, uma vez que, pelo relatório policial,
ele
não integra o núcleo principal ou operacional da organização criminosa, contando “
tão-somente uma suposta troca de mensagens entre ele e a indiciada
Leidiane
Silva Moreira
”, não havendo, portanto
,
indícios de autoria contra ele.

Ressaltam que “
aos autos no.: 1004622-93.2023.8.11.0042, onde o Ministério Público oferece denúncia em razão do I.P 131/2022 apenas contra alguns dos indiciados, não figurando nesta situação o paciente. Portanto, constata-se mais uma vez, que não há provas que demonstram a autoria delitiva do Paciente
”.

Asseveram
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que, para o caso em análise, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra suficiente, considerando ser ele possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ra
m a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
168168189
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
172352151
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
que se encontra
no ID
172622688
,
opina
pelo conhecimento parcial do
writ
e, na

parte conhecida, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhes são imputados é matéria cuja análise é
reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados nestes autos,
pois
o paciente
,
de acordo com os elementos da investigação policial que subsidiam
a denúncia
, seria responsável em providenciar contas bancárias digitais para receber os valores oriundos das fraudes em prol da organização criminosa.
A
lém disso
, o Relatório
Técnico n. 009/2022, elaborado por investigadores da Polícia Judiciária Civil, reportou que
ele
manteve conversas com
Leidiane
Silva Moreira
[codenunciada] a respeito das empreitadas criminosas, aparentando ser um ‘superior’
dela na hierarquia do grupo
.

No que diz respeito às alegações segundo as quais a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam
, eis que
,
ao prolatar o referido ato judicial
,
o juízo de primeiro grau ressaltou que as circunstâncias do delito – número de vítimas apuradas até então e a vultosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes – revelam uma estrutura organizada, montada com a finalidade de aplicar golpes eletrônicos em um número indeterminado de pessoas e proceder à lavagem do capital arrecadado, além de mencionar a contemporaneidade das condutas praticadas e a necessidade de fazer cessar o grupo criminoso.

Vê-se, pois, que
o magistrado considerou como elemento autorizador da custódia provisória
do paciente
a garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, do qual
ele
, em tese, faz parte, não
havendo como se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

A
propósito,
eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva d
o
paciente:

Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em 2
2
de fevereiro de 2023

[...
]
Verifica-se o fumus
comissi
delicti – fumaça de um fato punível, pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial
.

Nessa senda, o
s
indício
s
de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que, a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população, sendo esta condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes.

A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos

imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes
.

Nesse diapasão os precedentes dos Tribunais pátrios são uníssonos, observamos:

[
omisssis
]

O caso dos autos, o grupo além de incorrer no crime de Lavagem de Capitais, o grupo também é investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa.

Nesse tear, o Supremo Tribunal Federal – STF, consagrou o entendimento de que é de extrema necessidade interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, necessidade que
amolda-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo assim, fundamentação cautelar idônea e suficiente para decretar a prisão preventiva, senão examinamos o julgado recente da Corte Suprema, in
totum
:

[
omissis
]

Por conseguinte, nesse mesmo diapasão, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, in
verbis
:

[
omissis
]

É de extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos representados.
[...]

Excertos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em
14
de abril de 2023

[...
]
Ab
initio, é de suma importância salientar que, nos termos do artigo 312 do

Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a

ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação

da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Os crimes que ora são imputados aos acusados, preenche o requisito de

admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal,

por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, nota-se que a prisão é o instituto mais adequado ao

caso concreto.

Para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos

representados, necessária a observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a

revogação da segregação cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

O artigo 282, §6o do Código Penal, com redação conferida pela Lei

13.964/19, evidenciou o caráter de exceção da prisão preventiva, aplicável somente quando insuficientes às

medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o periculum
libertatis
evidenciado.

Por esta razão, nos termos do §5o do mesmo verbete legal:

§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar

ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como

voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(Negritei).

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste.

Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática de golpes na modalidade fraude

eletrônica, crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitai
s
.

Pois bem, constato que não foi trazido pelas defesas, nada que modificasse o

entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos

fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

Nesse sentido, reluz o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, sic:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva

se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela

subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a

justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)

O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma

abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam os crimes de

Organização Criminosa e Lavagem de Capitais exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

Colaciono a título de precedentes jurisprudências, os seguintes julgados do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

[
omissis
]

Na mesma seara, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado,

dispondo sobre a irrelevância das condições pessoais favoráveis, senão vejamos:

[
omissis
]

É de extrema importância, consignar, que a prisão preventiva é regida pela

cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto

preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e

fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se

presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a
existência da materialidade dos

crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria/autoria delitiva.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em

especial por força dos depoimentos pessoais. E concernente aos indícios de autoria, se encontram

demonstrados, por meio dos testemunhos, os quais foram uníssimos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento

consolidado no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações

criminosas é
fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Senão, vejamos julgado do

Superior Tribunal de Justiça – STJ:

[
omissis
]

Ademais, para revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos

requerentes, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante

algum fato novo, o que não ocorre no caso.

Destaca-se, a que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ, são

uníssonos no sentido de que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de

que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas, segue in
totum
:

[
omissis
]

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes

para salvaguardar a sociedade. Neste diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

[
omissis
]

Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é

uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não

justificam a revogação da prisão preventiva, ipsis litteris:

[
omissis
]

Diante de todo esse contexto fático, haja vista que as defesas não trouxeram

nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, a prisão cautelar dos representados

há de ser mantida.

Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a

restituição da liberdade aos indiciados está em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente

fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de

acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas

peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do

Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por

consequência, com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial, e, por conseguinte,
INDEFIRO

os pleitos dos indiciados qualificados acima, para revogar as prisões preventivas.
[...
]

Malgrado
a
impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação e manutenção da custódia cautelar d
o
paciente, da leitura dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos se depreende que a
sua
constrição cautelar está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da necessidade de fazer cessar a prática dos delitos, em tese, praticados por el
e
e
seus
comparsas.

Isso porque os crimes, em tese, vinham sendo praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras
em decorrência
de
“vultuosos valores auferidos com os golpes”
,
circunstância
s,

essas
,
revela
doras

d
a periculosidade dos investigados e a imprescindibilidade da
prisão
cautelar
d
o
paciente
para salvaguardar a ordem pública. A
demais disso
, o prolator da decisão invectivada salientou que a medida cautelar se mostra necessária porque o grupo incorreu não só na prática dos crimes de estelionato e de lavagem de capitais, mas também é
“investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa”
.

Com efeito, examinando a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021).
E
, como já
explanado linhas
volvidas, no caso em exame, a prisão preventiva dos investigados, incluindo
o
paciente, objetiva especialmente a paralisação das atividades ilícitas a que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau,
uma vez que
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
c
onveniência

da

instrução

criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gravidade das
condutas, em tese, praticada pelo grupo, do qual, em tese,
o
paciente faz parte a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Dessa maneira, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do juízo de p
rimeiro grau
quanto à decretação da custódia cautelar d
o
paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as circunstâncias concretas justificam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como
afirmado
s linhas
volvidas, a periculosidade d
o
paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados a sua pessoa, mormente por
el
e

estar,
supostamente
, envolvid
o
com
organização
criminosa.

Desse modo,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do caso concreto
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés,

no diz respeito
ao pedido de extensão da decisão que concedeu
a
liberdade
provisória
a alguns dos
investigados
na mesma ação penal,
embora os impetrantes não tenham juntado com a inicial a decisão paradigma – razão pela qual a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do pedido –,
em consulta aos autos originários no sistema
PJe
1o Grau
é possível inferir
que o paciente se encontra em
situaç
ão
fática distinta,
pois, diferente
dos coacusados beneficiados com a liberdade
na audiência de custódia
, Vinicius era um dos principais operadores
da organização criminosa
, sendo responsável pela integração d
o
s seus membros
e cooptação de novos integrantes
,
exercendo posição de liderança dentro da estrutura
do
grupo
.

Destarte,
é forçoso reconhecer que
t
al posição de relevância afasta a pretensão de extensão do benefício da liberdade provisória deferido a
os
corréus, eis que, nos termos do art. 580
do Código de Processo Penal
, exige-se que o
acusado
esteja na mesma condição fático-processual daquele
s
já beneficiado
s,
o que não se observa nos presentes autos.

Por derradeiro
,
não obstante
o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vinicius Souza Santos
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023